Tribunal: TJDFT
Processo: 0714529-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714529-76.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA - ME RECORRIDO: PAULO ALEXANDRE SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR IPTU/TLP. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DO LOCATÁRIO. OBRIGAÇÃO CERTA E EXIGÍVEL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO DEMONSTRANDO O VALOR DA EXAÇÃO FISCAL. OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA. 1. O contrato de locação assinado por duas testemunhas e que prevê que o locatário é responsável pelo pagamento do IPTU/TLP é título executivo extrajudicial apto a lastrear a ação de execução (art. 784, incisos II e VIII, do CPC), desde que acompanhado da indicação, devidamente comprovada, do valor da exação fiscal, de sorte que, sem essa informação, a obrigação será ilíquida. 2. Reconhecido que o título executivo extrajudicial não é líquido, fica prejudicada a apreciação a respeito do cumprimento ou não do ônus disposto no § 3o do art. 917 do CPC, posto que se a execução sequer é viável, inexiste razão para discutir o quantum debeatur – e, como consequência, o cumprimento ou não dos requisitos processuais para tanto. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 783, 784 e 786, todos do CPC, afirmando que a obrigação é líquida, certa e exigível, consubstanciada em legítimo título executivo extrajudicial, que é o próprio contrato de locação celebrado entre as partes. Defende a observância do princípio pacta sunt servanda. Assevera a desnecessidade de comprovação de prévio pagamento, pois previsto no contrato de locação o pagamento do encargo (IPTU/TLP). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte [...] Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/2015” (AgInt no AREsp 2.040.491/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Tampouco merece subir o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 783, 784 e 786, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “É certo que existe uma obrigação contratual do locatário, ora apelado, de pagar o IPTU/TLP, como se observa da cláusula III da avença (ID 87224071 - Pág. 3 do processo originário). Disso decorre que a obrigação é certa e, como não foi paga e inexiste qualquer termo ou condição, que ela é exigível. Mas não há na ação de execução a comprovação de qual é o valor da exação fiscal, o que impede a caracterização da liquidez da obrigação. Do mesmo modo, a continuidade da execução em relação ao tributo em questão encontra óbice no inciso VIII do art. 784 do CPC. Esse dispositivo prevê a possibilidade de execução do aluguel de imóvel bem como dos encargos acessórios, desde que o crédito esteja “documentalmente comprovado”. Como já se afirmou, é incontroverso que o apelado tinha a obrigação de pagar o IPTU/TLP, mas o valor desse crédito não foi comprovado, o que seria muito simples de fazer, v.g., mediante a juntada aos autos dos respectivos documentos fiscais – facilmente obtidos por meio de consulta pública ao sítio eletrônico da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. Por tais razões é que se compreende que o título extrajudicial juntado aos autos não é líquido em relação à pretensão executiva de cobrar o IPTU/TLP, o que o torna impróprio, nessa medida, para lastrear a execução” (ID 33942384). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016